Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CODHAB. DIREITO À MORADIA. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. INSCRIÇÃO POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA HABITACIONAL. LEGÍTIMA RECUSA DA CODHAB E DA SPU. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO DETECTADA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a não formalização da contratação de unidades do empreendimento do Riacho Fundo II – 4a Etapa pelos autores decorreu do desatendimento às regras previstas para a contemplação no programa habitacional em questão, e não por mera arbitrariedade dos réus, não se mostra devida indenização de qualquer espécie.
2. Nas ações de responsabilidade civil, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente.
3. Na espécie, ausente a prova da ilicitude da conduta imputada aos réus, não há que se falar em indenizar supostos danos sofridos pelos autores.
4. Apelação não provida. Unânime.